Tribunal: TJDFT
Processo: 0714797-44.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DOS PRIMEIROS EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriormente manejados contra acórdão que negou provimento ao apelo defensivo e deu parcial provimento ao recurso ministerial, para aumentar a pena imposta ao embargante pela prática do crime previsto no artigo 215-A, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Analisar se há vícios de omissão e/ou contradição no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os novos embargos de declaração somente podem ser admitidos caso os vícios apontados estejam relacionados ao julgamento dos primeiros embargos. Não é admissível repetir os argumentos já utilizados anteriormente, sobretudo quando analisados e rejeitados pelo Colegiado.
IV. DISPOSITIVO
4. Embargos não conhecidos.